Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-78.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-78.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE LIMINAR POSTERIORMENTE CASSADA. REINTEGRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Caatiba contra sentença que reconheceu o direito de Servidora Pública Municipal ao recebimento de verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento indevido de suas funções (2010 a 2016), e condenou o Ente Público, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. Afastamento decorrente de decisão liminar proferida em ação proposta pelo próprio Município, que buscava a nulidade de concurso público, a qual, ao final, foi julgada improcedente. Apelação não conhecida por intempestividade. Exame da matéria realizado em sede de remessa necessária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é devida à servidora reintegrada a remuneração referente ao período de afastamento determinado judicialmente em ação promovida pelo Município; estabelecer se é cabível indenização por danos morais em razão do afastamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação apresentada pelo Município é intempestiva, não havendo nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.009 do CPC.

4. O afastamento da servidora decorreu de liminar obtida em ação proposta pelo próprio Município, fundada em vícios atribuídos exclusivamente à Administração, sendo inequívoco o nexo causal entre a conduta estatal e os prejuízos suportados pela Autora, configurando-se a responsabilidade objetiva do ente público (CF/1988, art. 37, §6º).

5. O dano material é caracterizado pela ausência de pagamento da remuneração devida durante o afastamento (2010 a 2016), sendo devida a recomposição patrimonial da Servidora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A condenação ao pagamento de danos morais, contudo, não se sustenta em virtude da ausência de prova concreta de lesão à esfera extrapatrimonial da Acionante. O afastamento, ainda que indevido, deu-se por decisão judicial fundamentada, não sendo suficiente para configurar abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não conhecida. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para excluir a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.009 e 496.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651735/MS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 08.02.2021; STJ, AgRg no REsp 1284571/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 06.05.2014; TJ-BA, Apelação 8000351-81.2019.8.05.0056, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.07.2024; TJ-BA, Apelação 0000535-77.2015.8.05.0198, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 02.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000781-78.2018.8.05.0020, remetidos pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barra do Choça, sendo Interessados
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA e MUNICÍPIO DE CAATIBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE CAATIBA,
e,
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.